Tribunal: TJMT
Processo: 1035914-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035914-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UILZANIA SOBRINHO CASTANON - CPF: 568.511.971-20 (ADVOGADO), DEUZILIA PEREIRA SILVA - CPF: 203.738.051-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Deuzilia Pereira Silva contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de ausência de comprovação do comprometimento da economia familiar. A agravante alega ser a única provedora do lar e que seu esposo, além de idoso, é portador da doença de Parkinson, o que compromete sua capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita, considerando a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e os documentos juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, salvo prova em contrário.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

A agravante demonstrou, por meio dos holerites anexados, que possui renda mensal líquida de R$ 3.416,79, além de não possuir bens conforme sua declaração de imposto de renda.

Documentos médicos comprovam que o esposo da agravante é portador da doença de Parkinson, necessitando de tratamento contínuo, o que impacta as finanças familiares.

A negativa da justiça gratuita pode comprometer o direito fundamental de acesso à justiça, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
DEUZILIA PEREIRA SILVA
contra a decisão de ID. 175976181, proferida nos autos de origem no 1001083-06.2024.8.11.0036, em face de
BANCO DO BRASIL SA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela Agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que não foi comprovado o comprometimento da economia familiar.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta ser a única responsável pelo sustento do lar, ressaltando que seu esposo, além de idoso, é portador da doença de Parkinson.

Aduz que o indeferimento do pedido da justiça gratuita, significa dizer que a Agravante não poderá usufruir de seu direito, qual seja o acesso à justiça, do qual lhe é garantido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ao estabelecer “que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Afirma que, apesar de receber regularmente seu salário, termina o mês em situação de inadimplência, pois sua remuneração é suficiente apenas para cobrir suas despesas básicas mensais.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita a Agravante.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 260951162.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de ser a única provedora do lar e de que seu esposo é portador de doença incapacitante.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Verifica-se que a Agravante juntou aos autos os holerites referentes aos meses de abril a outubro de 2024 (ID. 258899184 a 258899194), demonstrando uma média de recebimento líquido de R$ 3.416,79 (três mil quatrocentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos).

Ademais, conforme o documento de ID. 258899182, observa-se a declaração de imposto de renda da Agravante, a qual evidencia que esta não possui bens móveis ou imóveis que justifiquem a negativa do benefício pleiteado.

Para comprovar a doença de seu esposo, a Agravante juntou aos autos, sob ID. 260880663, receitas médicas que atestam a necessidade de medicamentos específicos para o tratamento da enfermidade mencionada.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pela Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência da Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA E PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (AI 1015208-63.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que a Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025